Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701602-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO GONCALVES SIQUEIRA AGRAVADO: SANZIO GOMES DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2023 16:00:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator